Tribunal: TJES
Processo: 5007340-58.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007340-58.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLON FERNANDES e outros
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007340-58.2023.8.08.0048

RECORRENTES:
MARLON FERNANDES e CLARO S.A.

RECORRIDOS:
CLARO S.A. e MARLON FERNANDES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por MARLON FERNANDES em face de CLARO S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que o seu nome foi inserido no sistema de proteção ao crédito devido a duas cobranças realizadas pela requerida que desconhece a origem.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC:

a)
DETERMINAR
que a ré cancele qualquer débito constante no nome do demandante referente aos contratos impugnados (nº 123911203 e nº 123911368), bem como se abstenha de negativar o nome do autor em até 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite em R$2.000,00 (dois mil reais) sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos.

b)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362).

Irresignada com a sentença proferida no ID 5189402, as partes interpuseram Recurso Inominado, o autor sustenta que os danos morais devem ser majorados diante da negativação indevida do seu nome.

Por sua vez, a parte requerida sustenta que as cobranças realizadas são legítimas, logo não há nenhuma cobrança indevida. Aduz que armazena em seu sistema as gravações eletrônicas por 90 dias, o que torna inviável apresentar gravações de ligações de longas datas de uma única pessoa, assim como argumenta que a plataforma serasa limpa nome não é um cadastro restritivo de crédito, mas sim um serviço para consultar pendências inscritas.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ora 1º recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença objurgada não padece de reforma.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Pois bem, no presente caso afirma a parte autora que seu nome foi inserido no sistema de proteção ao crédito devido a duas cobranças indevidas realizadas pela parte demandada. Em contrapartida,
apesar de devidamente intimado para juntar aos autos prova da negativação, manteve-se inerte
(ID 5188914).

Ora, o autor apresentou aos autos capturas de tela do site da SERASA, em que aparecem propostas de
negociação
de dívidas (ID 5188910).
Nas imagens não há nenhuma indicação de que foi feita a inscrição no cadastro restritivo de crédito, mas tão somente que as contas estão atrasadas e que a empresa ofereceu um desconto para que fossem quitadas.

À vista disso, inexiste prova da inscrição do nome do autor no SERASA, dado que a proposta de acordo não indica ter ocorrido qualquer negativação.

Por outro lado, q
uanto à origem do débito, vejo que a demanda não apresentou qualquer contrato escrito ou por gravação de voz, para comprovar a legitimidade da dívida.

Dessarte, não havendo prova da origem do débito, resta caracterizada a falha na prestação do serviço prestado pela requerida. Por isso, coaduno do mesmo entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que o autor teve que suportar danos oriundos da própria fragilidade do sistema da demandada, situação que se revela abusiva e ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao dano moral,
cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

O caso em apreço não se encaixa na exceção que merece modificação, na medida em que não restou comprovada a inscrição do nome do autor
no sistema de proteção ao crédito. Entretanto, caracterizada a falha na prestação do serviços, resta o dever de indenizar, o
quantum
(R$2.000,00)
fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade da parte autora em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)